Tribunal: TJES
Processo: 5008710-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008710-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRE LEONARDO NOGAROL FERREIRA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REDIRECIONAMENTO – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO – TEMA 962 STJ – CONDENAÇÃO DO ENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – TEMA 961 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. No caso em apreço, o sócio executado, ora agravado, opôs exceção de pré-executividade, oportunidade em que comprovou, por meio de prova cabal (cópia da 17ª Alteração Contratual registrada na JUCEES – ID 25252712 dos autos originários), que se retirou regularmente da sociedade antes da dissolução irregular e sem dar causal a ela, o que afasta a possibilidade de redirecionamento da obrigação tributária com esteio no art. 135, inciso III, do CTN, consoante entendimento firmado pelo STJ (Tema 962).

2. Quanto a possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando acolhida a exceção de pré-executividade e reconhecida a ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal, o STJ, quando do julgamento do REsp 1358837/SP (TEMA 961), pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte Tese: “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

3. Relativamente ao arbitramento do valor/percentual da verba honorária, o STJ (1º Turma) têm se manifestado no sentido de que deve ser arbitrada por equidade no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade tão somente para exclusão do excipiente do polo passivo de execução fiscal, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

4. Destarte, impõe-se a reforma da decisão recorrida, tão somente, para fixar a verba honorária, de forma equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dadas as peculiaridades do caso em apreço – exceção de pré-executividade - de baixa complexidade e sem necessidade de dilação probatória.

5. Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na decisão recorrida o juízo de 1º grau acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravado
ANDRE LEONARDO NOGAROL FERREIRA
e reconheceu a ilegitimidade do sócio da empresa executada para figurar no polo passivo do feito executivo e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, que no caso equivale ao valor da CDA atualizada.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que a) o Contrato Social relativo à retirada do sócio, ora agravado, não consta nos documentos arquivados na Junta Comercial da empresa executada (filial), o que inviabiliza a imputação ao Fisco da obrigação de conhecer a modificação que sequer foi informada; b) para que a retirada do sócio produza efeitos também na esfera tributária, é imprescindível que essa operação seja comunicada ao Fisco, considerando que somente a partir da ciência formal desse ato inter partes é que a Administração Tributária tomará conhecimento oficial da modificação; c) a fazenda credora não indicou a pessoa do excipiente, de forma individualizada, como destinatário do redirecionamento, limitando-se a apontar que seria essa pessoa a figura do sócio gestor e com o acolhimento do pedido de declaração da dissolução irregular c/c redirecionamento, a unidade cartorária buscou o nome constante dos documentos cadastrais; d) assim, quem deu causa à sua indicação como destinatário do redirecionamento foi o próprio excipiente, na medida em que não atualizou o cadastro fiscal com a sua saída da pessoa jurídica; e) o comportamento negligente excipiente foi causa determinante para a sua indicação como destinatário do redirecionamento, devendo ser excluído o Estado da cadeia causal da sucumbência; f) caso mantida a condenação estatal, devem ser afastados os honorários arbitrados com fulcro no art. 85, §3º, do CPC, impondo-se a sua fixação de forma equitativa.

Pois bem.

No caso em apreço, o sócio executado, ora agravado, opôs exceção de pré-executividade, oportunidade em que comprovou, por meio de prova cabal (cópia da 17ª Alteração Contratual registrada na JUCEES – ID 25252712 dos autos originários), que se retirou regularmente da sociedade antes da dissolução irregular e sem dar causal a ela, o que afasta a possibilidade de redirecionamento da obrigação tributária com esteio no art. 135, inciso III, do CTN, consoante entendimento firmado pelo STJ (Tema 962):

O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA EX-SÓCIA – RETIRADA REGULAR DO QUADRO SOCIETÁRIO ANTES DA DISSOLUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÚMULA 435 DO STJ – APLICAÇÃO DA TESE REPETITIVA 962 DO STJ – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA AGRAVANTE – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Por consequência, não cabe a este Juízo ad quem apreciar pela primeira vez as alegações de ilegitimidade para a causa e perda de objeto, mesmo que essas tenham natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula 435 do STJ). 3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ser autorizado contra o sócio que se retirou regularmente da sociedade antes da dissolução irregular e sem dar causa a ela, nos termos da Tese 962 do STJ. 4. Honorários advocatícios fixados por equidade, com base no art. 85, § 8º do CPC, tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES – Agravo de Instrumento 5012485-11.2024.8.08.0000 – Relator: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA – 1ª Câmara Cível – Dj. 13.11.2024)

Destarte, procedeu com acerto o magistrado singular ao acolher a exceção de pré-executividade oposta para reconhecer a ilegitimidade do sócio executado, ora agravado, para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Quanto a possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando acolhida a exceção de pré-executividade e reconhecida a ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal, o STJ, quando do julgamento do REsp 1358837/SP (TEMA 961), pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte Tese: “
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
”.

Em que pese os argumentos expendidos pelo agravante, não há dúvidas de que foi o ente Estatal quem deu causa à propositura da demanda, por ter postulado de maneira indevida o redirecionamento da execução fiscal, razão pela qual deve suportar o ônus sucumbencial.

Relativamente ao arbitramento do valor/percentual da verba honorária, o STJ (1º Turma) têm se manifestado no sentido de que
deve ser arbitrada por equidade no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade tão somente para exclusão do excipiente do polo passivo de execução fiscal
, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
Consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais
. Precedentes.

3. Trata-se de hipótese em que se dá o chamado distinguishing, porquanto a circunstância autorizadora da fixação dos honorários por equidade, na espécie, distingue o caso da previsão geral assentada no Tema 1076/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: [...]

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Destarte, impõe-se a reforma da decisão recorrida, tão somente, para fixar a verba honorária, de forma equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dadas as peculiaridades do caso em apreço – exceção de pré-executividade - de baixa complexidade e sem necessidade de dilação probatória.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar da decisão recorrida, tão somente, para fixar a verba honorária, de forma equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.